Tribunal: CARF
Processo: 18470.726216/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726216/2011-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.085 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL ATIVIDADE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
LEI. TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRONUNCIAMENTO.
COMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726216/2011-99
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726216/2011-99

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 32, emitido em
11/05/2011, em virtude da contribuinte possuir débitos com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar
123/2006.
Em sua impugnação (folhas 02/09), a contribuinte apresentou suas alegações,
sintetizadas no relatório do acórdão recorrido (folhas 37/39).
No acórdão a quo (folhas 35/45), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista, em síntese do essencial, que o ato administrativo que
indeferiu a opção pelo Simples não é nulo e que a contribuinte não comprova ter regularizado as
eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional até o prazo final para sua
opção (31/01/2011).
Ciência do acórdão DRJ em 13/04/2012 (folha 47). Recurso voluntário
apresentado em 09/05/2012 (folha 48).
A recorrente, às folhas 48/50, alega, em breve síntese do necessário: (i) flagrante
ilegalidade da disposição contida na Lei Complementar no 123/2006, que como meio de coagir o
contribuinte a pagar em dia seus impostos e contribuições, o excluía do Simples Nacional; (ii)
que deve ser dado imediato reparo à decisão flagrantemente ilegal da DRJ que não enfrentou a
questão da ilegalidade e da obediência e observância ao texto constitucional; (iii) que o art.17 da
Lei Complementar no 123/2006 é iníquo e a lei aprovada por técnicos sem qualquer legitimidade
legal, sendo os membros de nosso congresso apenas marionetes neste espetáculo teatral.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726216/2011-99

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que a impugnação – designação
genérica que inclui a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário – deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. O art. 17 do mesmo Decreto determina que considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
A recorrente apenas alega a ilegalidade de um dispositivo legal, em ilógica
contradição em termos, bem como sua inconstitucionalidade, da qual falece competência a este
colegiado para pronunciamento, em função do teor da súmula a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Desta forma, não há litígio a julgar.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital